Tribunal: TJSP
Processo: 1013822-79.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Oncológico
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AÇÃO VISANDO O FORNECIMENTO DE REMÉDIO – DESAPARECIMENTO DO INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR POR FATO SUPERVENIENTE – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, RESPONDENDO A FAZENDA DO ESTADO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NECESSIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA.